Tribunal: STF
Processo: ACO 3465
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tendo em conta os ofícios anexados nos autos da ACO 3463-MC, também de minha relatoria, na qual o autor é o Estado de São Paulo (doc. eletrônicos 11 e seguintes), manifeste-se previamente a União, no prazo de 48 (quarenta e oito horas).
    Cite-se. 
    Intime-se. 
    Publique-se
    Brasília, 13 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator